Tribunal: TJDFT
Processo: 0723866-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO RELACIONADO AO OBJETO DA AÇÃO. IMPERTINÊNCIA. MÉRITO. FRAUDE EM OFERTA DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. GRUPO G44. CONTRATO NULO POR ILEGALIDADE DE OBJETO. RECURSO DO AUTOR. SENTENÇA QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DO VALOR INVESTIDO, COM ABATIMENTO DOS RENDIMENTOS PAGOS DURANTE A RELAÇÃO JURÍDICA. ADEQUAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A qualificação indicada na inicial revela capacidade financeira por parte dos apelantes, o que também é aferível pelo objeto da lide, relativo à realização de aplicações financeiras, sendo que mesmo diante dos fundamentos adotados pela sentença e da oportunidade dada para nova manifestação nesse grau recursal, os recorrentes não apresentaram documentos para comprovar incapacidade econômica e sequer apresentaram declaração pessoal de hipossuficiência financeira.
1.1. O direito à gratuidade judiciária deve ser mensurado com lastro na capacidade financeira da parte, e não pela valoração dos prejuízos suportados com o litígio submetido à apreciação judicial.
2. Os autores foram vítimas de ato ilícito praticado mediante fraude perpetrada através das empresas recorrentes, integrantes do Grupo G44 Brasil, por meio de oferta pública de proposta de investimento, sem vínculo societário e mediante promessa de rendimentos fantasiosos, formalizada como adesão à sociedade em conta de participação, com intuito de lesar consumidores.
2. Trata de contrato nulo, relativo a investimento ilícito, de modo que os apelantes não fazem jus aos rendimentos que lhes foram prometidos, mas apenas à restituição do status quo ante, com a devolução dos valores aportados, abatido o que já foi restituído mensalmente durante a vigência da relação jurídica, nos termos do art. 166, II, c/c no art. 182, do CC.
3. Recurso de apelação desprovido.